Tribunal: STF
Processo: RE 913321
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à definição de competência jurisdicional em ação tributária. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.